Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO (SINISTRO DE TRÂNSITO). COLISÃO EM MARCHA À RÉ COM VEÍCULO EM POSIÇÃO DE REPOUSO – MANOBRA EM PARADA DE ÔNIBUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe aoautora demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

2. O art. 34 do CTB dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” Pela lógica das normas de circulação e conduta presume-se que a marcha à ré é manobra de exceção, admitidas apenas na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, sob de cometimento de infração grave (art. 194).

3. In casu, restou incontroverso que a requerida, momentos antes do acidente, havia passado do ponto de ônibus e que, por isso, deu início à manobra de marcha à ré para reposicionar o veículo. No caso, o trecho urbano da cidade de Petrópolis/RJ onde ocorreu o sinistro dispõe de 2 faixas de rolamento, sendo a primeira para trânsito e parada dos coletivos (operação de embarque e desembarque) e a segunda para circulação de veículos leve. O local onde deveria ser a 3a faixa de rolamento é utilizado como ponto de táxis (ver ID 32682472).

4. A recorrente sustenta que no momento da colisão o veículo da parte autora encontrava-se na faixa de rolamento onde ocorre o embarque e desembarque de passageiros, o que seria proibido e implicaria em sua culpa pelo sinistro, ainda que de forma concorrente.

5. Razão não lhe assiste. O fato é que o acesso do ônibus à faixa de rolamento onde estão as várias paradas de ônibus se deu por meio de marcha à ré a partir da 2a faixa de rolamento, manobra essa considerada excepcional, que exige maior atenção e dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que se encontrava com seu veículo em posição de repouso na via principal, aguardando exatamente que o ônibus concluísse sua manobra para seguir pela 2a faixa de rolamento. Nesse sentido estão todas as fotos juntadas pelas partes e o vídeo objeto do ID 32682438. É de se considerar, ainda que, que o local do sinistro é de tráfego intenso e que o veículo da parte autora não se encontrava em ponta cego para o condutor do ônibus, que dispunha de visibilidade pelo espelho retrovisor esquerdo, a demonstrar ausência de atenção e cautela.

6. No que se refere ao valor do dano material, a impugnação da parte requerida veio desacompanhada de qualquer elemento probatório ou mesmo indicação do valor que entende ser justo, uma vez que no Sistema dos Juizados não se é permitida a prolação de sentença ilíquida (Lei n. 9.099, art. 38, parágrafo único).

7. Confirma-se, assim, sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento de valor referente ao conserto do veículo (R$ 14.768,74).

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.